Tribunal: TJSP
Processo: 2304171-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
ção de informações técnicas que somente podem ser fornecidas por profissional devidamente habilitado (Em bioquímica, de engenharia química ou agrônomica, ou por dados que órgãos oficiais como EMBRAPA ou a CETESB) produzem ou detenham.. Decisão reformada.
Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2304171-92.2020.8.26.0000; Relator (a): Nogueira Diefenthaler; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro de São Joaquim da Barra - 2a Vara; Data do Julgamento: 08/07/2021; Data de Registro: 13/07/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL

Relator(a):

Nogueira Diefenthaler

Comarca:

São Joaquim da Barra

Órgão julgador:

1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente

Data do julgamento:

08/07/2021

Data de publicação:

13/07/2021

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO AMBIENTAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO. ILIQUIDEZ DO TÍTULO JUDICIAL.
1. Trata-se de agravo de instrumento por meio do qual busca-se a reformar a r. decisão de primeira instância, cujo d. prolator DD. homologou os cálculos apresentados pela Sra. Perita em laudo pericial contábil, fazendo-o sem, contudo, definir quais deles se apresentam

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO AMBIENTAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO. ILIQUIDEZ DO TÍTULO JUDICIAL.
1. Trata-se de agravo de instrumento por meio do qual busca-se a reformar a r. decisão de primeira instância, cujo d. prolator DD. homologou os cálculos apresentados pela Sra. Perita em laudo pericial contábil, fazendo-o sem, contudo, definir quais deles se apresentam como os, ou, o(s) mais adequado(s) para conferir efetivo cumprimento ao título judicial liquidando.
2. Presentes elementos do "periculum in mora" e verossimilhança nas asserções recursais. Documentos que instruem o recurso, comprovam a faltar liquidez e certeza no conteúdo dos cálculos. São faltos de dados essenciais para aparelhar a execução e formar a conta do "quantum debeatur" . Valer dizer, a quantificação do volume de carbono gerado em queimadas e o tempo médio de sua duração em relação à área objeto da ACP da qual provém o título condenatório.
3. Necessidade de complementação de informações técnicas que somente podem ser fornecidas por profissional devidamente habilitado (Em bioquímica, de engenharia química ou agrônomica, ou por dados que órgãos oficiais como EMBRAPA ou a CETESB) produzem ou detenham.. Decisão reformada.
Recurso provido.